Tribunal: TJES
Processo: 5021860-96.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021860-96.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUDIONE GUIMARAES FRANCA SASSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021860-96.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CLAUDIONE GUIMARÃES FRANCA SASSO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, tenho que os elementos constantes dos autos elidem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da recorrente. Em consulta ao portal da transparência do Município de Vila Velha é possível verificar que a
média de vencimentos líquidos da recorrente é de R$ 10.000,00
(dez mil reais). De modo que,
ausente qualquer documento que comprove a alegada hipossuficiência, indefiro o benefício da gratuidade da justiça.
Todavia, presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, conheço do recurso interposto.

Trata-se de ação condenatória, sob argumento de que a autora é professora da rede municipal de ensino, em atuação na direção escolar de escola pública municipal, estando submetida às disposições da Lei Complementar Municipal 006/2002. Entretanto, a requerente afirma que o Município realiza o pagamento do décimo terceiro salário e do terço de férias ignorando, na base de cálculo, as gratificações e adicionais recebidos pela servidora, ou seja, não utiliza como base de cálculo a remuneração integral.

O juízo sentenciante, em sede de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, entendendo que os cálculos e documentos apresentados pelo Município demonstram que os pagamentos estão de acordo com as normas de regência, de modo que a requerente carecia de interesse processual.

A recorrente, irresignada, interpôs RECURSO INOMINADO. Pugnou pela reforma da sentença sustentando que
os valores são pagos tendo como base de cálculo apenas o seu vencimento.

Analisando detidamente o caso dos autos, especialmente as fichas financeiras anexadas por ambas as partes e os documentos apresentados pelo Município no id. 7545077, os quais, ressalto, não foram devidamente impugnados pela recorrente, entendo que não merece provimento o recurso interposto. Explico.

A recorrente sustenta que o 13º salário e o terço de férias devem ser pagos com base na remuneração integral, incluindo-se nestas as gratificações e adicionais recebidos, conforme disposto nos arts. 88, § 1º e 138 da Lei Complementar Municipal 006/2002.

No caso dos autos a recorrente recebe, além do vencimento base, gratificação de direção e adicional de carga horaria especial.

Conforme esclarecido pelo recorrido, é pago a servidora 13º salário com base, também, nesses valores, constando na ficha financeira sob a denominação “média 13º salário” (id. 7545077).

Em relação ao adicional de férias, que corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias, esse considera a gratificação de direção, uma vez que no mês de férias não há extensão de carga horária, e é pago sob a rubrica “média férias.”

O que se pode verificar é que a recorrente, ao argumentar que os valores não são pagos com base na remuneração integral, desconsidera os valores que constam em suas fichas financeiras sob as rubricas “média 13º salário” e “média férias.” Isso pode ser observado nas tabelas constantes na petição inicial e nas razões recursais.

Todavia, tenho que todos os documentos constantes nos autos demonstram que os valores de 13º salário e adicional de férias estão sendo pagos com base na remuneração integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas (inclusive o valor do preparo recursal) e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, em relação ao valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)